Tribunal: TCU
Processo: 036.834/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2022/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos I, II e III, e 218 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em dar quitação ao responsável, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 913/2021-TCU-Plenário , conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.834/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Walter Lins Arcoverde (XXX.693.307-XX) 1.2. Unidade: Agência Nacional de Mineração 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há